Tribunal: STF
Processo: RE 106924
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM APOSENTADORIA
ACIDENTARIA POR INVALIDEZ. INADMISSIBILIDADE (ARTIGO 211, II, DO
DECRETO 83.080/79; LOPS, ARTIGO 57, PARAGRAFO ÚNICO, 'B')
- PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.